Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-07.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Recurso defensivo.
PRELIMINARES. Prova ilícita não caracterizada. Prescindibilidade de mandado judicial por se tratar de flagrante em crime permanente. Alegada "nulidade" da denúncia. Inocorrência. Peça que preencheu os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Recurso defensivo.
PRELIMINARES. Prova ilícita não caracterizada. Prescindibilidade de mandado judicial por se tratar de flagrante em crime permanente. Alegada "nulidade" da denúncia. Inocorrência. Peça que preencheu os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha. Rejeição.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Absolvição. Inviabilidade Pretendida desclassificação para o crime do art. 28. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
LEI No 10.826/03, ART. 14, CAPUT. Condenação preservada. Conduta típica. Delito de perigo abstrato, que se consuma com a simples posse ou porte, sem a necessidade de que esteja acompanhada de munições. Precedentes jurisprudenciais
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Manutenção do regime gravoso.
DESPROVIMENTO.